Tribunal: STF
Processo: RE 425760
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE ANTE A PREVISÃO LEGAL E A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. 



    Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja também anterior previsão legal que possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.



    É razoável a exigência de idade mínima de dezoito anos para a investidura em cargo público, uma vez que a própria Constituição Federal proíbe expressamente o exercício de qualquer trabalho a menores de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (art. 7º, XXXIII, da Carta). Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.